Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-37.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão, ou não, da integralidade do benefício, deverá ser objeto de oportuna apreciação pelo d. Juízo "a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão, ou não, da integralidade do benefício, deverá ser objeto de oportuna apreciação pelo d. Juízo "a quo". INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. Determinação de emenda que encontra fundamento no Comunicado CG 424/2024 da E. Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Medida necessária e prudente diante das peculiaridades do caso. Autor que não cumpriu de forma devida referida determinação. Extinção do processo bem decretada. Sentença mantida. Apelação não provida.